Tribunal: STF
Processo: RE 1483345
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 12, p. 1):



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. POLICIAL CIVIL. SINDICATO PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE. 1. Servidor público integrante da carreira policial é parte ilegítima para promover o cumprimento individual do título judicial formado na ação coletiva nº 32.159/97 (Pje nº 0039026-41.1997.08.07.0001), proposta pelo SINDIRETA/DF. 2. A interpretação que se coaduna à Constituição Federal legitima a representação, pelo SINDIRETA/DF, dos servidores públicos civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF, desde que ainda não estejam representados por sindicatos específicos. 3. Embora os policiais civis sejam servidores da Administração Direta do Distrito Federal, não estão representados pelo SINDIRETA/DF, pois contam com sindicato próprio, o SINPOL/DF, que passou a representar especificamente a categoria na base territorial do Distrito Federal. 4. A Polícia Civil do DF possui regramento legal próprio e específico, sobretudo diante da peculiaridade de que, apesar de integrar a Administração Pública Distrital, é custeada e mantida pela União, em virtude de expressa orientação constitucional. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, e 8º, II, III e V, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 18, p. 11):



    “O fato de haver outro sindicato específico da categoria dos policiais civis do DF, o SINPOL, não afasta a legitimidade mais abrangente do SINDIRETA quanto à representação dos servidores da Administração Direta do DF em geral, isso porque o SINDIRETA/DF representa toda a categoria de servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal, de modo que o Recorrente, que ocupava o cargo de agente, na PCDF, encontra-se devidamente representado pelo referido sindicato.”



     



    A Presidência do TJDFT admitiu o recurso extraordinário (eDOC 22)



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 12, p. 3):



    “Cinge-se a controvérsia recursal em averiguar a legitimidade de servidor público integrante da carreira policial para promover o cumprimento individual do título judicial formado na ação coletiva nº 32.159/97 (Pje nº 0039026-41.1997.08.07.0001), proposta pelo SINDIRETA/DF.



    A r. sentença, ao reconhecer a ilegitimidade ativa do policial civil, baseou-se no princípio da unicidade recursal, assim previsto na Constituição Federal:



     Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical,



    (...)



     II - é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um Município. 



    É certo que o SINDIRETA/DF representa os servidores públicos civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF, o que contempla a integralidade dos servidores distritais. A existência de entidade eclética não constitui, entretanto, fator que impeça o desmembramento da representação sindical para segregar categoria profissional diferenciada (AG. REG. no RE 807.448). 



    Nesse descortino, a interpretação que se coaduna à Constituição Federal legitima a representação, pelo SINDIRETA/DF, dos servidores públicos civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do DF, desde que ainda não estejam representados por sindicatos específicos. 



    Assim, ainda que os policiais civis sejam servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, órgão da Administração Direta do Distrito Federal, não estão representados pelo SINDIRETA/DF, pois contam com sindicato próprio, o SINPOL/DF, que passou a representar especificamente as categorias de Perito Médico Legista, Perito Criminal, Papiloscopista Policial, Escrivão de Polícia, Agente Policial de Custódia e Agente de Polícia, na base territorial do Distrito Federal. 



    Por consequência, tendo sido a ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF, incabível a invocação do título executivo pelos policiais civis.” 



    Verifica-se que, diante dos fundamentos lançados no acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, relativamente aos elementos de base territorial, de unicidade sindical e de especialidade, para a verificação da legitimidade ativa da recorrente quanto ao título judicial, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.9.2020. EXECUÇÃO DE AÇÃO COLETIVA PATROCINADA POR SINDICATO DIVERSO AO QUE REPRESENTA A CATEGORIA DA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE. UNICIDADE SINDICAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seja necessário o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1273506 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 16-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-277 DIVULG 20-11-2020 PUBLIC 23-11-2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA REPRESENTAR SEUS ASSOCIADOS. UNICIDADE SINDICAL. ESPECIALIDADE. BASE TERRITORIAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral. Precedente: RE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. 2. Constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação aos elementos de base territorial, unicidade sindical e especialidade, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional, aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 921561 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 24-11-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 09-12-2015 PUBLIC 10-12-2015) 



    Destacam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao dos autos: ARE 1272351, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.07.2020; RE 1273515, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02.07.2020; RE 1246642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 26.05.2020; RE 1263877, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 07.04.2020; RE 1263878, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02.04.2020; ARE 1247099, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 12.03.2020; RE 1242040-AgR. Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17.02.2020; RE 1245419, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28.11.2019.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente